Tribunal: TJBA
Processo: 8000806-64.2015.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000806-64.2015.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: REINALDO SATURNINO DE LIMA

Advogado(s)
:
MONALIZA LOPES DA SILVA SALES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS ABUSIVOS EM CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CREFISA S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios estipulados em contrato bancário, com base em critério quantitativo comparativo com a taxa média de mercado. A embargante sustenta existência de omissão e obscuridade no julgado, com o objetivo de rediscutir os fundamentos adotados pela Câmara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao decidir pela abusividade dos juros pactuados, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência do STJ, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração com eventual efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios formais da decisão, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

A alegação da embargante não visa sanar obscuridade ou omissão real, mas sim provocar nova análise do conjunto probatório e das teses jurídicas, com o intuito de modificar o resultado do julgamento.

O acórdão impugnado examinou com clareza e profundidade a questão da abusividade dos juros, utilizando critério objetivo — taxa de juros superior ao dobro da média de mercado —, com respaldo na jurisprudência do STJ, inclusive no AREsp 1.784.478/SC.

O efeito infringente somente é admissível em caráter excepcional, quando o acolhimento dos embargos implica alteração inevitável da conclusão, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000806-64.2015.8.05.0063
, em que figuram como Embargante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Embargado REINALDO SATURNINO DE LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça